Tribunal: TJSP
Processo: 1017824-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) DIA DE TRABALHO DE TODOS OS REFERIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA RESPECTIVA CATEGORIA A PARTIR DE ABRIL DE 2.011 – ARTIGO 582 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) DIA DE TRABALHO DE TODOS OS REFERIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA RESPECTIVA CATEGORIA A PARTIR DE ABRIL DE 2.011 – ARTIGO 582 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) – POSSIBILIDADE PARCIAL – OBRIGATORIEDADE DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA LEI FEDERAL No 13.467/17. 1. Possibilidade da cobrança de Contribuições Sindicais, anteriores à vigência da Lei Federal no 13.467/17 (abril de 2.011 a novembro de 2.017), reconhecida. 2. Obrigatoriedade de recolhimento, em desfavor de todos os servidores públicos, estatutários ou contratados sob o regime da CLT, integrantes de categoria econômica ou profissional, excluídos os inativos. 3. Inteligência do artigo 8o, IV, da CF. 4. Superveniência da Reforma Trabalhista (Lei Federal no 13.467/17), que reconheceu a facultatividade da cobrança de contribuição por Sindicato. 5. A referida Contribuição Sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT, na redação atual, somente poderá ser cobrada após a autorização prévia e expressa do empregado ou o servidor público. 6. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 7. Incidência de correção monetária, de acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do CTN, desde o inadimplemento, até o trânsito em julgado. 8. Incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (artigo 167, parágrafo único, do CTN) e, inclusive, a EC no 113/21, desde a respectiva vigência. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do valor correspondente a 1 (um) dia de trabalho de todos os servidores públicos estatutários da respectiva categoria, excluídos os inativos, a título de Contribuição Sindical, no período compreendido entre abril de 2.011 e novembro 2.017; b) determinar a incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária); c) reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, arbitrados os ônus pertinentes. 12. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.